Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-10.2018.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001204-10.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOANA MARTINS DE LIMA - CPF: 560.081.981-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOANA MARTINS DE LIMA - CPF: 560.081.981-15 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Saúde pública. Juízo de retratação em apelação cível.
Remessa necessária.
Honorários advocatícios sucumbenciais em favor da defensoria pública. Possibilidade. Fixação por equidade
nas demandas de saúde. Retratação do acórdão anterior.
Recurso da defensoria pública provido.

I. Caso em exame

1.
Juízo de retratação em Apelação Cível
,
também enviada em Remessa Necessária
,

interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop
contra sentença que julgou procedente ação para determinar a realização de cirurgia de dupla troca valvar, confirmando liminar e afastando a condenação em honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida à Defensoria Pública a percepção de honorários advocatícios sucumbenciais quando litiga
contra ente
público ao qual se vincula; e (
ii
) estabelecer o critério adequado para o arbitramento da verba honorária em ações de obrigação de fazer envolvendo o direito à saúde.

III. Razões de decidir

3.
A remessa necessária não é conhecida, pois o valor atribuído à causa (R$ 20.000,00) não supera os limites do art. 496, §3º, II e III, do CPC.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1002), fixou a tese de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora, ainda que
contra ente
público do qual faça parte, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros.

5.
O entendimento anterior, que negava honorários com base na figura da confusão (art. 381 do Código Civil), foi superado, em razão da autonomia funcional, administrativa e financeira conferida às Defensorias Públicas pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, consolidou que, nas ações em que se pleiteia do Poder Público o cumprimento do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, §8º-A, do CPC.

7.
Nas demandas de saúde, a obrigação imposta é de fazer ou de dar coisa incerta, de modo que o valor econômico da prestação não corresponde ao proveito patrimonial do autor, justificando o arbitramento por equidade (art. 85, §8º, do CPC).

8.
Considerando o zelo, a relevância social da causa, o êxito obtido e a complexidade do caso, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, em partes iguais.

IV. Dispositivo e tese.

9
.
Remessa necessária não conhecida. Recurso da Defensoria Pública provido. Recurso do Município de Sinop não provido.

Tese de julgamento: “
1.
A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que litigue
contra ente
público ao qual pertença, destinando-se os valores exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.
2.
Nas ações de obrigação de fazer relativas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, sendo inaplicável o §8º-A do mesmo artigo.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 134, caput e §4º; CC, art. 381; CPC,
arts
. 85, §§2º, 8º e 8º-A, 496, §3º, II e III, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1140005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.6.2020; STJ, REsp 1.984.497/SP (Tema 1313), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Juízo de retratação em
Apelação Cível
,
também enviada em
Remessa Necessária,

interposta contra sentença proferida
pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a ação, determinando aos ora apelados a disponibilização da cirurgia de dupla troca valvar e confirmando a medida liminar anteriormente concedida.

Além disso, deixou de condenar as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas, sob o fundamento de que, em relação ao Estado de Mato Grosso, incidiria o instituto da confusão entre credor e devedor e, quanto ao Município de Sinop, em virtude da Emenda Constitucional n. 80/2014, que conferiu à Defensoria Pública status constitucional, dispondo o art. 134, caput, da Constituição Federal, que tal instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita (Id 43131542).

Irresignad
o
s, tanto a Defensoria Pública quanto o Município de Sinop interpuseram recursos de apelação.

A Defensoria Pública requereu a reforma parcial da sentença, a fim de que fosse fixada verba honorária em seu favor (Id 43131547).

Por sua vez, o Município de Sinop pleiteou a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o procedimento cirúrgico requerido seria de alta complexidade, cuja responsabilidade incumbiria ao Estado de Mato Grosso (Id 43131543).

Em julgamento realizado em

23
.
6
.2020, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimen
to a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à não condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (Id 49409476).

Inconformada com o acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III,
"a"
, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 134, §4º, da CF, sustentando que a equiparação da Defensoria Pública com a Magistratura e o Ministério Público não impede o recebimento de honorários advocatícios.

Em decisão proferida em 21.9.2020, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento do trâmite do recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1002 de Repercussão Geral).

Após o julgamento do Tema 1002 pelo STF a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para verificação de possível juízo de conformidade/retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, por entender que o acórdão recorrido se encontrava em possível desconformidade com a orientação firmada pelo STF.

A Desembargadora Relatora à época determinou novo sobrestamento do feito, desta vez em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7/TJMT), que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da Remessa Necessária

Além do recurso de apelação, a sentença determinou o envio dos autos como remessa necessária. Contudo, nos termos do artigo 496, § 3º, incisos II e III, do Código de Processo Civil, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório quando a condenação ou o proveito econômico não excedam 500
salários mínimos
para os Estados e 100
salários mínimos
ao
s
Município
s
.

Depreende-se da redação do artigo mencionado:

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso em análise, o valor da causa foi atribuído pelo apelante na peça inaugural no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por essa razão,
não conheço da remessa necessária
, uma vez que não foi ultrapassado o limite previsto em lei.

Do mérito

O juízo de retratação incidirá unicamente sobre o recurso interposto pela Defensoria Pública, porquanto é o único apto a ensejar a reavaliação
do que foi votado por esta Câmara
, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a nova apreciação limitar-se-á ao apelo defensivo, não se estendendo a eventuais recursos ou partes que não tenham manifestado irresignação quanto ao ponto objeto da retratação.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”.

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de

suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

S
uperada a questão da suspensão, passo à análise do juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal.

O juízo de retratação foi determinado porque o acórdão anteriormente proferido, que negou o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios, encontra-se em desconformidade com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002 de Repercussão Geral), assim definida:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, reconheceu que as reformas constitucionais trazidas pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas dos Estados e da União, alterando significativamente o panorama jurídico que fundamentava o entendimento anterior sobre a matéria.

Com efeito, a Corte Suprema entendeu que, no contexto atual, as Defensorias Públicas são consideradas órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo. Como deixaram de ser vistas como órgãos auxiliares do governo, que integram e vinculam-se à estrutura administrativa do estado-membro, encontra-se superado o argumento de violação do instituto da confusão (Art. 381 do Código Civil), que anteriormente fundamentava a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública a ele vinculada.

Ademais, o STF destacou a relevância institucional das Defensorias Públicas no sistema de justiça brasileiro, como expressão e instrumento do regime democrático, incumbida da orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, conforme previsto no art. 134, caput, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a Corte Suprema reconheceu que a devida alocação de recursos financeiros para o aparelhamento das Defensorias Públicas viabiliza o exercício da missão constitucional a elas conferida, que é garantir o acesso à Justiça dos grupos mais vulneráveis da população. Além disso, os honorários advocatícios servem como desestímulo à oposição de resistência injustificada por parte do ente público sucumbente, revelada por meio da interposição de recursos inviáveis e protelatórios.

Importante ressaltar que o STF estabeleceu que o valor recebido a título de verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública deve ser destinado, exclusivamente, para a estruturação das unidades dessa instituição, com vistas ao incremento da qualidade do atendimento à população carente e à garantia da efetividade do acesso à Justiça, sendo
vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Diante desse novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com efeito vinculante e eficácia em relação a todos, impõe-se a retratação do acórdão anteriormente proferido, para reconhecer o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, tanto em face do Estado de Mato Grosso quanto do Município de Sinop.

Estabelecida a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, faz-se necessário definir a forma de arbitramento.

Nesse ponto, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313 de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Segundo o STJ, nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica buscada, seja procedimento, medicamento ou tecnologia. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

Embora as prestações em saúde tenham conteúdo econômico, o STJ entendeu que não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia, pois a prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público.

O STJ destacou que a equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários, cujos méritos residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Além disso, a Corte Superior entendeu que a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes. Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória.

Portanto, seguindo o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1313, o critério para arbitramento dos honorários advocatícios no presente caso deve ser a equidade, por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, sem incidência do § 8º-A do mesmo dispositivo.

Definida a forma de arbitramento, faz-se necessário fixar o valor dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Para tanto, devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifica-se que a Defensoria Pública atuou com zelo e diligência na defesa dos interesses da parte autora, que necessita
va da realização da Cirurgia de dupla Troca valvar
. A causa possui relevância social, por envolver o direito fundamental à saúde de pessoa idosa e hipossuficiente. O trabalho realizado pela Defensoria Pública foi eficiente, tendo obtido êxito na pretensão deduzida em juízo, com o cumprimento da obrigação pelos entes públicos demandados.

Considerando esses fatores, bem como a complexidade da causa e o tempo despendido para a solução da demanda, entendo razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública, para modificar a sentença e condenar tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Município de Sinop ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem rateados em partes iguais, 50%
(cinquenta por cento)
para cada ente
, mantendo, no mais, o acordão proferido.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025